Tribunal: TJBA
Processo: 8022845-32.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8022845-32.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ALEXANDRE GUEDES AFONSO

Advogado(s)
:
LUIZ SERGIO MIRANDA SILVA URTUBENY

APELADO: COLEGIO SAO PAULO - ESTABELECIMENTO DE EDUCACAO LTDA

Advogado(s)
:
VITORIA VERBENA MOTA LIMA DA SILVA, GABRIEL SEIJO LEAL DE FIGUEIREDO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. COBRANÇA DE MENSALIDADES. PRELIMINARES REJEITADAS. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DOCUMENTAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RESCISÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA EXPRESSA. NECESSIDADE DE CANCELAMENTO DA MATRÍCULA OU TRANSFERÊNCIA. TRANSFERÊNCIA OCORRIDA EM 31.10.2019. SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS ATÉ A DATA DA TRANSFERÊNCIA. COBRANÇA DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8022845-32.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante ALEXANDRE GUEDES AFONSO e como apelado COLÉGIO SÃO PAULO - ESTABELECIMENTO DE EDUCAÇÃO LTDA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.